Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-95.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1001103-95.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau:
1032096-67.2020.8.11.0002
Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
Agravante(s):
Estado de Mato Grosso
Agravado(s):
Júlio Cesar Vera
Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO NA ORIGEM QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO ATIVO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM PELA PROCEDÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação de sentença pela Magistrada de origem implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande que deferiu tutela de urgência para determinar a aplicação do desconto da contribuição previdenciária sobre a remuneração do servidor Júlio Cesar Vera consoante prescreve o art. 2o, § 7o, da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, ou seja, mediante incidência da alíquota de 9,5% sobre seus proventos, nos termos da Lei Federal no 13.954/2019.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo à decisão liminar agravada proferida nos autos n. 1032096-67.2020.8.11.0002, conforme Id. 71627981.
O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, lançou manifestação afirmando inexistir interesse que justifique a intervenção ministerial.
Sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.
É o Relatório.
Decido.
Em consulta aos autos de origem (n. 1032096-67.2020.8.11.0002), verifica-se que o magistrado a quo proferiu sentença no dia 30/03/2021, oportunidade em que julgou procedente a pretensão inicial, de modo que houve a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito
Relator